Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. MARCO CIVIL DA INTERNET. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. YOUTUBE. POSTAGEM DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL SEM AUTORIZAÇÃO DOS ENVOLVIDOS. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IMAGEM E DO DIREITO AO RESPEITO. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DA MÍDIA DA INTERNET AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), ao regulamentar a utilização da rede mundial de computadores, estabelece princípios e garantias que tornam a rede livre e democrática no Brasil e assegura os direitos e os deveres dos usuários e das empresas provedoras de acesso e serviços online, assegurando, portanto, no ambiente virtual, os direitos e garantias fixados na Constituição da República, dentre eles o direito de imagem e a liberdade de expressão, consoante pode ser auferido do artigo 10 da referida lei.
2. A liberdade de expressão e de informação é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando-se como expressa garantia constitucional, nos moldes dos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e artigo e 220, caput, da Constituição da República.
2.1. Não se trata de um direito absoluto, uma vez que possui limitações na própria Constituição, na medida em que o seu exercício não pode violar a honra, a imagem, a intimidade ou a vida privada dos cidadãos, conforme o Enunciado 613 da VIII Jornada de Direito Civil.
3. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao analisar recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1o, III; 5o, X, LIV, LV; e 129, da Constituição Federal, a constitucionalidade do uso, como meio de prova, de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, entendeu pela licitude da prova, conforme pode ser verificado da tese fixada no Tema 237.
4. O direito de imagem é protegido pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, prevendo indenização para o caso de sua ofensa.
4.1. A seu turno, o Código Civil igualmente traz regras sobre o direito de imagem e o classifica como um direito da personalidade.
5. Similarmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade das crianças e adolescentes, colocando-as a salvo de qualquer arbitrariedade por parte do Estado, da família ou da sociedade.
5.1. O direito ao respeito à dignidade compreende a preservação da integridade física e psíquica da criança e do adolescente, considerando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, tendo o legislador enumerado bens que compõem o conceito de integridade física, psíquica e moral, destacando-se, no caso, o direito à preservação de sua imagem.
6. Hipótese em que os agravados efetuaram gravação ambiental de áudio e vídeo, envolvendo criança portadora do espectro autista, e, sem autorização de nenhum dos agravantes, postaram o conteúdo no YouTube, de maneira que, em análise perfunctória, houve imposição de mácula ao direito de imagem de todos os agravantes e ofensa ao direito da criança.
6.1. Determinação de que os agravados procedam à retirada do conteúdo do YouTube e se abstenham de compartilhá-lo com terceiros por qualquer meio, inclusive virtual.
7. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.